Tribunal: TJDFT
Processo: 0005964-14.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005964-14.2014.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDOS: GISELE LEDRA GARCIA MENEZES, RODRIGO SOUZA MENEZES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO DO CONTRATUAL. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. SUSPENSÃO DA OBRA. DECISÃO JUDICIAL. FORTUITO INTERNO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES E INVERSÃO DE MULTA. DESCABIMENTO. I. Resilição contratual não infirma o interesse de agir na ação que tem por objeto indenização por perdas e danos. II. De acordo com a inteligência do artigo 393 do Código Civil, suspensão da obra proveniente de decisão judicial constitui fortuito interno que não tem o condão de elidir a responsabilidade civil da incorporadora pelo atraso na entrega do imóvel. III. Segundo a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.635.428/SC, “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. IV. Indenizados os lucros cessantes mediante condenação própria e específica, não se justifica inversão de cláusula penal moratória. V. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incido II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 393 do Código de Processo Civil, alegando que o atraso na entrega da obra decorreu de caso fortuito, não podendo responder por prejuízo ao qual não deu causa. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legitimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece não merece prosseguir quanto a mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015" (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa ao artigo 393 do CPC, pois a turma julgadora concluiu que “havendo clara associação entre a atividade empresarial da recorrente – construção e incorporação – e a obtenção de meio para a consecução do empreendimento imobiliário, embaraço resultante da impugnação judicial do alvará de construção representa mero fortuito interno, que não tem condão de justificar o descumprimento contratual” (ID 14243778-Pág. 2). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao ID 28480430-Pág. 2, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação ao do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003